Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704998-17.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 21882701). Ante os termos do petitório apresentado pelos Embargantes, noticiando a recusa do Distrito Federal em expedir em favor das Recorrentes certidão positiva com efeito de negativa, em descumprimento à tutela de urgência incidental antes deferida (Doc. Num. 17783136), manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o petitório apresentado pelos ora Embargantes (Doc. Num. 21882701), esclarecendo ou justificando o motivo da recusa. I. Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador